Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727571-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para, em 10 dias, já computada a dobra legal, manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada na manifestação ministerial (id. 76230991). Intime-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora